Tribunal: TJBA
Processo: 8073354-67.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8073354-67.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: LUCIANA DE SOUZA LIMA

Advogado(s)
:
DANILO SOUZA RIBEIRO

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
JOSE HOMERO SARAIVA CAMARA FILHO registrado(a) civilmente como JOSE HOMERO SARAIVA CAMARA FILHO

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. CONTRATO TEMPORÁRIO – REDA. RENOVAÇÃO AUTORIZADA PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA – UEFS. RECUSA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA – SAEB. AFRONTA À AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME:

1. Mandado de Segurança impetrado por servidora pública estadual, contratada temporariamente sob o regime REDA, na função de Técnica de Nível Médio – Área Auxiliar de Biblioteca da UEFS, com o objetivo de garantir a prorrogação de seu contrato de trabalho por mais 36 meses, conforme autorizado pela reitoria da instituição, mas indeferido pela SAEB sob alegação de extrapolação do limite legal de tempo de serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Análise da legalidade da negativa administrativa fundada na suposta ausência de competência da universidade para deliberar sobre a renovação de contrato temporário, à luz da legislação estadual aplicável e do princípio constitucional da autonomia universitária.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Nos termos do art. 207 da Constituição Federal e da Lei Estadual n.º 13.466/2015, a Universidade Estadual de Feira de Santana possui autonomia administrativa e competência para gerir seus quadros de pessoal, inclusive temporários.

4. O contrato da impetrante, firmado em 14/12/2021 e com término previsto para 13/12/2024, encontra respaldo legal para ser prorrogado até 13/12/2027, não ultrapassando o limite de 72 meses previsto no art. 253, §§ 1.º e 3.º, da Lei Estadual n.º 6.677/94.

5. A intervenção da SAEB caracteriza indevida usurpação de competência e afronta à legalidade e ao princípio da eficiência administrativa, sendo cabível a concessão da segurança para assegurar o direito da servidora à continuidade do vínculo.

IV. SEGURANÇA CONCEDIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança n.º
8073354-67.2024.8.05.0000
,

e
m que figura como Impetrante

Luciana de Souza Lima

e, como Impetrados
,
Secretário de Administração do Estado da Bahia (SAEB) e ao Reitor da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS)
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONCEDER A SEGURANÇA
pleiteada, pelas razões constantes no voto da Relatora.

Sala das Sessões, de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11